Tribunal: STF
Processo: ARE 808299
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTENSÃO DO ABONO CONCEDIDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/1997 AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.



    1. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente no sentido da natureza transitória do abono em questão, seria necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.